Tribunal: STF
Processo: RHC 55102
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE - EXCESSO DE PRAZO NÃO
JUSTIFICADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO INQUERITO POLICIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO, VEZ QUE O RÉU SEQUER FORA
INTERROGADO QUANDO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUIZ INDIGITADO
COATOR.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.